Tribunal: STF
Processo: ARE 1559079
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - REVISÃO DE APOSENTADORIA - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO - IPESP - Aposentadoria no regime instituído pela Lei nº 10.393/70 - Insurgência contra a aplicação da Lei nº 14.016/2010, que extinguiu a Carteira, majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11% e alterou os critérios de reajuste dos benefícios - Os arts. 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição Federal, cujo art. 7º, inciso IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim - Súmula Vinculante nº 4 do STF - Inexistência de direito adquirido à situação não recepcionada pela nova ordem constitucional, devendo apenas ser garantida a irredutibilidade de vencimentos - Contribuição previdenciária de 11% devida pelos inativos e pensionistas, em razão da EC 41/03, em observância ao limite constitucional estabelecido para a incidência da contribuição, que deve ser idêntica ao dos beneficiários dos regimes geral e especial de previdência social, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, conforme decidido pelo E. STF na ADI nº 3128/DF - Precedentes - Sentença reformada - Recurso provido.“



    No apelo extremo, o recorrente sustenta violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LV; 7º, inciso IV; 40, § 8º; 102, § 2º, e 201, § 4º, da Constituição Federal e “não aplicação da Súmula Vinculante n.° 4”.



    Argumenta que



    “A aposentadoria do recorrente deve ser mantida tal qual estabelecida na Lei 10.393/70, e deve continuar o Estado de São Paulo ser o responsável por qualquer compromisso financeiro pela Carteira e pelos seus passivos financeiros relativos aos aposentados com direitos antes de 2010, tal qual estabelecido pela Lei 10.393. O Estado deve como mandou o STF, assumir seus compromissos se deveres e pagar os benefícios e cobrar as contribuições nos moldes da Lei 10.393. Como o STF ordenou, o Estado de São Paulo continua a ser o responsável financeiro e pela saúde atuarial da Caixa! “



    Ressalta que o “o reajustamento do provento de aposentadoria, igualmente, possui a finalidade de atender as necessidades vitais básicas do aposentado e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.”



    Argumenta que que “o verbete da Súmula Vinculante nº 04 não se aplica ao caso concreto, não havendo impeditivo na Corte Suprema de aplicação das regras existentes ao tempo da aposentadoria do recorrente.”



    Aduz que 



    “[o] recorrente possui direito ao reajuste de seu benefício pelo valor nominal, quantidade de salários mínimos, com indexador pelo IPC/FIPE, afastando a incidência da parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição Federal, assim como da Súmula Vinculante nº 04, também porque a fixação do salário, como forma de reajustamento do benefício de aposentadoria, tem a mesma finalidade de atender as mesmas garantias que o inciso IV do art. 7º concede ao trabalhador e sua família. A parte final do inciso IV do art. 7º está voltada a evitar que o salário mínimo se torne um fator de indexação para obrigações que, como no caso, não possuam caráter salarial ou alimentar. Esta proibição, entretanto, não existe quando a vinculação ao salário visa atender justamente às mesmas prescrições do inciso IV.” 



    Ao final, alega que



    “[o] recorrente é aposentado pela Carteira de Previdência da Serventia Não Oficializada com direitos desde 2002, adquiriu direitos em conseqüência do tempo de contribuição e para tanto, submeteu-se às condições da Lei 10.393/70, deste modo incorporando ao seu patrimônio, definitivamente, o direito a aposentadoria exatamente nos moldes e regras fixadas pela Lei 10.393. O recorrente, cumprindo com todos os requisitos exigidos pelo regime anteriormente em vigência, estabelecido pela Lei 10.393/70, se aposentou e obteve acesso ao benefício que contribuiu anteriormente à publicação da Lei estadual atual.



    (...)



    O acórdão, ao negar ao recorrente com direitos, já aposentado, o usufruto de vantagem imanente ao regime previdenciário, qual seja, o direito ao reajustamento e a manutenção permanente de seu valor real, direitos que emanam diretamente do direito adquirido e da segurança jurídica -, retira a validade e a eficácia de cláusula central no sistema previdenciário constitucional. ” 



    Decido. 



    Inicialmente, no que se refere aos artigos 5º, inciso LV; 102, § 2º, 201, § 4º, da Constituição Federal, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pelo recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ademais, anote-se que o acordão atacado não diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido quanto à indexação de benefício previdenciário à variação do salário mínimo e à manutenção da alíquota de contribuição previdenciária, sendo certo, igualmente, que o Plenário do STF no julgamento da ADI 4.420/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. Sobre o tema, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESCREVENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.364.821/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/22).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMINISTRATIVO. LEI 10.393/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preservação do direito adquirido não assegura a manutenção da indexação de benefício previdenciário ao salário mínimo prevista na Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.338.162/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/01/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n° 43.321/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/4/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE nº 1.040.341/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida” (Rcl n° 41.759/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/9/20 - grifo nosso).



    Aplicando essa orientação, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.363.264/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/2/22; ARE nº 1.364.821/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/2/22; ARE nº 1.361.236/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/1/22; ARE nº 1.346.868/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/12/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente